Tribunal: TJDFT
Processo: 0748106-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748106-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ABASS ABOU HAMDAN RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 24145070): (...) De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.112.943, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a utilização do Sistema de Informações ao Judiciário - InfoJud, BacenJud e correlatos, além de não ser condicionada ao esgotamento de diligências, pode ser renovada após o decurso de tempo razoável. (...) Logo, em face da incidência do Princípio da Colaboração afigura-se como dever do magistrado “adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo” (Acórdão n.1033608, 07055905220178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017). Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA - Tema 219), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO – PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao “Crédito Direto Caixa”, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/11/2010). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, defiro a habilitação das advogadas MYLNEN CHRISTINE BORGES AMARAL FERREIRA, OAB/DF 27.373, CRISTINA MOURA DA SILVA, OAB/DF 39.406, KALESSA KELLY JORGE DA SILVA, OAB/DF 51.252, e RAYANA KALLYNE GÓS SILVA, OAB/DF 53.447, consoante requerido pela parte recorrida em ID 25759645. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031